Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742926-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO LUIZ RODRIGUES, BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, PEDRO LUIZ RODRIGUES D E S P A C H O Analisando os autos, verifiquei que a apelante VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA deixou de juntar comprovante de recolhimento de preparo. O art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita e em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelante VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo relativo ao apelo de ID 58171506, efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator